Tribunal: STF
Processo: ARE 1571794
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - TETO REMUNERATÓRIO - EC Nº 41/03 - FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DO TÍTULO EXEQUENDO - IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA PARTE EXECUTADA - REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL -IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, discussão, a respeito da inconstitucionalidade da investidura da parte autora, no cargo público ocupado, não conhecida, pois, a hipótese é de inovação recursal. 2. No mérito recursal, quanto ao remanescente conhecido, o título executivo judicial determinou a interrupção dos descontos realizados nos vencimentos da parte autora, com amparo na EC nº 41/03. 3. Incidência do Tema nº 360, do C. STF (RE nº 611.503), a respeito da abrangência do artigo 535, § 5º, do CPC/15. 4. É exigível, para o reconhecimento do referido vício de inconstitucionalidade, qualificado, a anterioridade do julgamento do C. STF, em relação ao trânsito em julgado do título executivo judicial. 5. Prevalência da coisa julgada. 6. O poder de autotutela da Administração Pública é inapto para a reforma do comando jurisdicional, provido de trânsito em julgado. 7. A r. sentença executada não foi impugnada, no momento oportuno, devendo ser interpretada de acordo com a postulação inicial da parte impetrante. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição à impugnação à execução de título judicial, oferecida pela parte executada; b) determinação, para o cumprimento do título executivo judicial, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa pecuniária diária. 10. Decisão recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS - CAPEP-SAÚDE aponta violação ao art. 37, XI e XV, da CF/1988, bem como aos Temas 257, 480 e 1157, da repercussão geral. 



    Para tanto, alega o seguinte (Doc. 12, fl. 7):



    “A recorrida, no ano de 2004, impetrou o Mandado de Segurança nº 1004837-11.2004.8.26.0562, no qual lhe fora concedida a segurança apenas para garantir a irredutibilidade de seus vencimentos naquele momento, conforme se verá mais adiante. Sem recurso voluntário da recorrente, à época, a recorrida voltou a receber a integralidade de sua remuneração.



    Mas, mais que isso, as gestões anteriores da CAPEP-Saúde, autarquia ora recorrente, não apenas retornaram o pagamento da remuneração da recorrida de forma integral (dando cumprimento ao julgado), também passou a aplicar todos os reajustes posteriores à remuneração da recorrida. Em outras palavras, dando interpretação equivocada ao título executivo, a recorrente promoveu diversos reajustes na remuneração – já acima do teto – da recorrida, fazendo com que a parcela excedente fosse cada vez maior e, obviamente, nunca fosse respeitado o teto constitucional.”



    Nessa linha, defende a “impossibilidade de recebimento “ad eternum” de remuneração superior ao limite constitucional estabelecido a pretexto da existência de título executivo com trânsito em julgado anterior” (Doc. 12, fl. 17). Todavia, o acórdão recorrido decidiu que “o título executivo teria garantido à recorrida o recebimento eterno de remuneração superior ao limite constitucional” (Doc. 12, fl. 20).



    Aduz que “tendo a recorrente exercido seu poder-dever de autotutela e promovido NOVO ATO de revisão da remuneração da recorrida – desta vez, para aplicar o teto constitucional a partir da identificação em devido processo administrativo que a parcela excedente havia sido absorvida pelos reajustes futuros – não há o que se falar em descumprimento da decisão judicial transitado em julgado nos autos do mandado de segurança” (Doc. 12, fl. 22).



    Afirma a possibilidade de relativização da coisa julgada e a impossibilidade de convalidação de situações flagrantemente inconstitucionais. No ponto, destaca que “a recorrida tinha vínculo com esta autarquia, ora recorrente, regido pela CLT desde 15/03/1985, sem concurso público, porém, em 1991 foi transmutada ao regime estatutário por ocasião da Lei Complementar Municipal n.º 21, sendo que tal modalidade de ingresso foi julgada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decisão confirmada por este colendo Supremo Tribunal Federal. Desse modo, inconstitucional a investidura no cargo público dela não podem decorrer direitos, sob pena de se legitimar a inconstitucionalidade perpetrada” (Doc. 12, fl. 24).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 19), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que incide ao caso o óbice contido no enunciado 279 da Súmula do STF.



    No Agravo (Doc. 21), o agravante alega refuta o argumento da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 12, fl. 13):



    “O julgamento proferido pelas instâncias ordinárias do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo contraria o entendimento firmado por este C. Supremo Tribunal Federal em processos com Repercussão Geral reconhecida, conforme os seguintes Temas e suas respectivas Teses (com nossos destaques): Tema 257 - Inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a Emenda Constitucional nº 41/2003. (...) Tema 480 - Incidência do teto constitucional remuneratório sobre proventos percebidos em desacordo com o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal. (...) Tema 1157 - Reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e em período não abrangido pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT. (...) Portanto, quanto à repercussão geral, a mesma é presumida, visto que o acórdão recorrido se encontra em completa e total dissonância com a pacífica e dominante jurisprudência desta Corte Suprema, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.035, § 3º, I, do CPC, verbis: (...) Assim sendo, é plenamente cabível o presente recurso pela alínea “a” do permissivo constitucional, motivo pelo qual espera a recorrente seja o mesmo conhecido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, relativamente à alegada inconstitucionalidade da investidura da parte autora, no cargo público ocupado, o Tribunal de origem aduziu que “constituiu inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecida, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição” (Doc. 5, fl. 5).



    As razões do RE não refutam esse fundamento, limitando-se a sustentar que a inconstitucionalidade da investidura no cargo público não pode ser convalidada, sob pena de se legitimar a inconstitucionalidade perpetrada. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    No mais, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrente e manteve a decisão que rejeitou a impugnação à execução de título judicial aos seguintes fundamentos: (a) os Temas 257 e 480 da repercussão geral são inaplicáveis ao caso, pois o julgamento dos referidos paradigmas é posterior ao trânsito em julgado da sentença executada; (b) “é impossível conceber a aptidão do poder de autotutela da Administração Pública, para reformar o comando jurisdicional, provido de trânsito em julgado” (Doc. 5, fl. 8); (c) “é inviável (...) a eventual alegação de interpretação equivocada do título executivo. Tal deve ocorrer, nos termos da postulação inicial da parte impetrante, conforme o requerimento de interrupção quanto à realização de descontos, nos respectivos vencimentos, por força da aplicação do artigo 1º da EC nº 41/03. Aliás, a parte agravante sequer apresentou os embargos de declaração, ou então, o recurso de apelação, para esclarecer ou impugnar o referido r. julgado (fls. 15 e 137, dos autos originários)” (Doc. 5, fl. 8).



    Por sua vez a recorrente defende a aplicação ao caso dos Temas 257, 480 e 1157 da repercussão geral, relativização da coisa julgada e impossibilidade de convalidação de situações flagrantemente inconstitucionais, nada dizendo a respeito do “item c”, acima citado. Tal circunstância atrai a incidência ao caso da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Adite-se que a reversão das premissas do acórdão recorrido, demandaria o exame das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente